Tribunal: TJES
Processo: 5001342-16.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001342-16.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: 51.193.387 LAYSLA PRATES DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que era titular de um contrato de prestação de serviços e, diante da necessidade de alteração de endereço, solicitou a migração do serviço para a nova localidade. No entanto, a recorrente teria sido desidiosa no atendimento da solicitação e, ao finalmente analisar o pedido, constatou a inviabilidade técnica da instalação na nova região indicada. Diante desse cenário, a recorrida optou pelo cancelamento do contrato. Contudo, mesmo diante da impossibilidade de continuidade do serviço por razões técnicas atribuíveis à própria recorrente, foi surpreendida com a cobrança indevida de multa por fidelidade. Diante disso requer o cancelamento da multa e condenação da recorrente por danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua defesa, incompetência do juízo, bem como refutou a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. No mérito requereu a improcedência da demanda.

A r. Sentença (ID
13544197
) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO nula a multa aplicada pela requerida em decorrência do cancelamento do contrato nº 8999 2594 3173, e por consequência, CONDENO a Ré a cancelar o débito referente a penalidade aplicada em desfavor da Autora, devendo proceder a baixa das anotações desse débito em seus sistemas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 30,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 2.000,00, sem prejuízo: da reemissão da fatura com os valores remanescentes, sem a cobrança de encargos e com a concessão de prazo razoável para pagamento, de majoração e/ou conversão em perdas e danos.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 13544200), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o Requerente, ora recorrido, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Ainda que a recorrida seja pessoa jurídica, tal fato, por si só, não afasta a incidência do CDC:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VERIFICAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE -
BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS A PEDIDO DE PREPOSTA DA OPERADORA DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MESMA CADEIA NEGOCIAL - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL - COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA PARTE AUTORA - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA NO CONTRATO - NÃO CABIMENTO - VALOR DA RESTITUIÇÃO - RETIFICAÇÃO -
Caracteriza-se como relação de consumo a prestação de serviços de telefonia contratado por pessoa jurídica, por ser a sua consumidora final, pois ela não repassa esse serviço a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, ou seja, no exercício de sua atividade empresarial
- A operadora de telefonia tem responsabilidade pela falha na prestação de seu serviço causada por sua preposta que, por erro, cancela o contrato da parte autora, bloqueando, por consequência, as respectivas linhas telefônicas - Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a empresa de telefonia que bloqueia quatro linhas, tornando o sistema inoperante à parte autora e por motivos desconhecidos, em especial quando se cuida de pessoa jurídica, que não pode prescindir de tais linhas de comunicação, sob pena de grave comprometimento de sua atividade comercial - A parte autora deve ser ressarcida do prejuízo material sofrido em razão do cancelamento indevido do contrato - O valor a ser ressarcido a título de multa rescisória aplicada pela rescisão do contrato durante o período da fidelização, deve ser retificado se não está condizente com a quantia efetivamente cobrada. (TJ-MG - AC: 10512120016229001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 17/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Plano de saúde coletivo empresarial. Aplicação do CDC.
Pessoa jurídica consumidora . Possibilidade.
Teoria finalista mitigada. Mérito. Rescisão imotivada . Ilegalidade da exigência multa pela ruptura do prazo de fidelidade de 12 meses. Decisão proferida, em 12/5/2015, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4 .02.51011. Sentença mantida. Recurso desprovido . (TJ-SP - AC: 10090430920218260001 SP 1009043-09.2021.8.26 .0001, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 29/07/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produto ou serviço em benefício próprio, necessário à sua atividade empresarial, sem interesse de repassá-lo a terceiros –
Empresa agravante, atuante no ramo de contabilidade, consultoria e assessoria nas áreas fiscais, trabalhistas e de gestão empresarial, utilizando a internet e linhas telefônicas fornecidas pela parte contrária para o exercício de sua atividade empresarial, sem interesse de repassá-lo a terceiros - Relação de consumo caracterizada – Configurada a hipossuficiência técnica e vulnerabilidade da empresa agravante perante a agravada - Inversão da prova com base no artigo 6º, VIII, do CDC – Decisão reformada - Agravo provido". (TJ-SP - AI: 22355784020228260000 SP 2235578-40.2022.8 .26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Te
ndo isso em vista, depreende-se dos autos que o recorrido se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

A parte recorrente, todavia, não se desincumbiu de seu ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Conforme exposto na sentença, cujo entendimento compartilho, a recorrente “
não apresentou nos autos o contrato assinado pela consumidora, deixando de anexar qualquer comprovação mínima do suposto contrato de permanência, ônus que lhe competia nos termos dos arts. 14, §3º, I, do CDC, e 57, §§2º e 3º, da Resolução 632/2014 da ANATEL. Diante da ausência de prova da própria permanência, reputo indevida a cobrança da multa de R$ 714,72, nos termos do art. 85 da mencionada Resolução
.”

Não obstante, verifico que a alteração de endereço não foi possível porque na nova localidade não havia cobertura, caracterizando, portanto, inviabilidade técnica para a prestação de serviços.

Nesse sentido, está escorreita a sentença ao concluir que é indevida a cobrança destinada à multa de permanência,
“já que, assim como assegurado à operados o direito de prestar seus serviços dentro das suas capacidades técnicas (art. 3º, III da Resolução nº 632/14 da ANATEL), também é conferido ao consumidor a garantia de não suportar os ônus de contratação inexecutável
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)